Tribunal: TJPA
Processo: 0022872-31.2009.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ARTIGO 217-A DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO Ã AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. ALEGAÃÃES IMPROCEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022872-31.2009.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANTÔNIO CLÁUDIO DE LIMA SOBRINHO
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0022872-31.2009.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANTÔNIO CLÁUDIO DE LIMA SOBRINHO
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Antônio Cláudio de Lima Sobrinho, irresignado com a pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a si imposta pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças/Adolescentes de Belém, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 217-A do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
(...) que em certa ocasião, ocorrida no 2º semestre de 2009, o denunciado levou o adolescente Alef Fernando dos Reis Souza, de 12 (doze) anos à casa de sua sobrinha para conhecê-la, tendo posteriormente levado o mesmo até a sua casa, onde mediante ameaça de morte amarrou os pulsos do menor em uma cama e com este praticou cópula ectória anal e sexo oral, só cessando os abusos sexuais coma entrada de uma pessoa na casa, ocasião em que o denunciado libertou o adolescente que posteriormente relatou o fato a sua tia.
(...)

O juiz
a quo
recebeu a acusação (fl. 48).

Devidamente citado, o apelante ofereceu defesa prévia (fls. 51 a 52).

Em audiências (fls. 59 a 63, 67 a 70, 71 a 73 e 107 a 108), foram colhidos os depoimentos da vítima, de seu genitor, de sua tia, de uma testemunha de acusação, do irmão do ora apelante e o interrogatório deste.

As partes apresentaram memoriais (fls. 114 a 119 e 120 a 126).

Sobreveio a sentença (fls. 127 a 132).

Tempestivamente, interpôs-se o presente apelo (fl. 138), em cujas razões (fls. 141 a 144) pugnou pela absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. E, subsidiariamente, a reforma da dosimetria basilar.

Nas contrarrazões (fls.146 a 150), requereu a apelada a manutenção da sentença.

Por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 151)
.

Em segunda instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 155 a 160).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 128 a 130v):
A
materialidade
, no caso, vem consubstanciada no registro de ocorrência policial (fls. 07 e s.); no laudo pericial n. 573/2009 e 584/2009 (fls. 24/25); no relato da vítima em juízo e nos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como certidão de nascimento da vítima (fl.21), que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos.
Segundo consta no referido laudo pericial, a vítima Alef Fernando dos Reis Souza, com 12 anos de idade, possui vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (quesito primeiro), consistente em provável cópula ectória anal antiga (quesito segundo). O resultado do exame encontra-se em consonância com o relato da vítima, de que o acusado fez sexo anal com a vítima.
Não é demais lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais (como é o caso da prática de atos libidinosos diversos da conjunção, como toques lacivos); não obstante, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos.
Oportuno frisar que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima e testemunhas recebe especial importância. Vejamaos jurisprudência à respeito:
A palavra da vítima nos crimes contra liberdade sexual, que geralmente sõ praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (STJ, AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme, Desembargador convocado do TJ-SP), 5ª T., Dje 09/02/2015).
Vítima de 5 anos de idade que, de forma inequívoca e coerente, relatou alguns dos detalhes da prática delituosa. Palavra da vítima que se reveste de crucial importância em delitos desta natureza. Parecer social conclusivo no sentido de que a revelação do abuso sexual parece causar desconforto para a criança, que vem sendo vitimizada em várias ocasiões sucessivas, verbaliza de forma articulada, demonstrando clareza com o ocorrido. Defesa infundada e dissociada das provas dos autos, lastreada exclusivamente, nas opiniões de amigos do réu que não presenciaram os fatos (TJRJ, AC 0000903-17.2013.8.19.0053, Rel. Des. Paulo Rangel, Dje 04/03/2015)
A palavra da vítima reveste-se de grande valor em crimes sexuais, ainda mais quando corroborada por outros elementos de convicção como a prova testemunhal, sendo, assim, inviável a absolvição (TJSP, AC 00105775520108260400, Rel. J. Martins, Dje 14/9/2012).
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA OS COSTUMES- ESTUPRO-IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos desta natureza, a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova. Somente perde o valor quando apresenta reconstituição delitiva incoerente ou inverossímil, ou ainda quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Coerente a ofendida em seus relatos, convergentes estes aos demais subsídios de prova, bem como ausente qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança irracional, inevitável a condenação. (Negaram provimento. Unâmine. Apelação Crime nº 695205989, 3ª Câmara Criminal do TJ RGS, São Valentim, Rel. Des. Aristides P. de Albuquerque Neto)
Com efeito, conforme exemplos colacionados acima, em delitos desta natureza, a palavra da vítima e das testemunhas avultam importância como meio de prova e, somente perdem seu valor quando apresenta reconstituição inverossímil e incoerente, ou, ainda, quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios, o que não é o caso dos autos.
A
autoria
, por sua vez, aponta para a pessoa do acusado.
A prova produzida em juízo foi a seguinte:
Segundo o relato da
vítima
Alef Fernando dos Reis Souza, contando com 14 anos de idade quando em juízo:... que tudo o que falou no depoimento de fls. 16 e 17 é verdade, que está fazendo tratamento psicológico com a Dra. LILIENE SOARES DOS SANTOS em SÃO PAULO, que esta muito emocionado e não quer falar mais nada.
O
genitor da vítima
relatou em Juízo que: ... morava frente com frente com o acusado desde criança e praticamente foram criados todos juntos, a ponto do acusado entrar em sua casa lhe beijar no rosto e dizer que gostava mais de sua pessoa do que dos próprios irmãos... que Nilo começou a aparecer do nada em sua casa e geralmente aparecia bêbado e as vezes até de madrugada;... que Nilo foi evoluindo nas visitas e já queria ficar para dormir na casa do depoente; ... que Nilo disse para o declarante: deixa o Alef ir ali comigo que eu vou apresentar um PUTÃO para ele, que é minha sobrinha; que o declarante ainda emprestou uma bicicleta para Nilo ir com Alef; que Nilo só voltou as 22h da noite com Alef e a esposa do depoente já estava preocupada;...que como confiava em Nilo não se preocupou em saber onde este estava com o seu filho até as 22h da noite; que a esposa do depoente relatou que Alef chegou neste dia muito revoltado, dizendo que não iria mais tomar a benção de Nilo e a esposa do depoente perguntou o porque e este disse que era porque Nilo lhe chamava muito palavrão; que a esposa do depoente relatou que Alef estava com os pulsos vermelhos, questionou e Alef disse que tinha caído da bicicleta; ... que depois deste fato Alef se queixou de assadura no ânus e o depoente ainda brigou com Alef dizendo que era falta de higiene, sua mulher passou pomada no local, mais não desconfiou de nada, só hoje em dia depois que ligou todos os fatos que veio tomar consciência de tudo o que aconteceu. Pois estavam cegos... que também se mudou para São Paulo porque Alef vivia triste e chorando em sua casa, porque lhe chamavam na rua e no colégio de viado e homossexual.
A
tia da vítima
Gizele Machado, ouvida na qualidade de informante, relatou em Juízo que: que a depoente é vizinha do acusado desde criança, morando também na mesma rua a vítima e seus familiares; ... que no dia dos fatos, por volta do final da tarde, ia chegando em sua casa quando se deparou com a vítima bastante assustada; que a vítima de repente jogou a bicicleta em que estava e disse TIA ME ESCONDE; que a depoente perguntou: ME ESCONDE DO QUE ALEF e a vítima disse DAQUELE HOMEM, DAQUELE HOMEM', ressaltando a depoente que apenas a vítima estava enxergando o acusado e a depoente não; ... momento em que esta passou a lhe relatar que na véspera do Natal, ... tendo o acusado lhe respondido que lhe daria a bicicleta caso esta mantivesse relações sexuais com ele; ... que o acusado disse para a vítima, que mesmo que ele contasse alguma coisa, ninguém iria acreditar nele, pois era muito amigo de seu pai; que a vítima lhe disse que neste dia de sua casa, conseguiu escapar do acusado; ... que a vítima disse a depoente que não tinha falado nada para o seu pai com medo de apanhar;... que chegando na casa dos pais de Alef contou o ocorrido para estes;... que depois da publicidade do crime, o acusado sumiu da rua onde morava.
Em consonância com os depoimentos prestados, a
testemunha
Maria de Nazaré, que fazia parte da organização de um retiro religioso da Igreja Evangélico Quadrangular, às perguntas formuladas em Juízo respondeu: ... que a vítima lhe disse que tinha algo muito grave para Ihe contar mas tinha medo porque era muito sério; ... que passado mas um dia, com a depoente já desconfiada de que se tratava de abuso sexual; ... que então a vítima disse que o abusador se chamava Nilo e era amigo de seu pai; ... que a depoente ficou telefonando todos os dias para a vítima, ligando para o telefone da casa dele, pressionando-o para que contassem sobre o abuso sexual para os seus pais, sempre a vítima lhe respondendo que tinha medo; que dias depois o fato veio a tona...
O réu, em seu
interrogatório judicial
, declarou não ser verdadeira a imputação constante na denúncia e que é inocente. Porém, disse que era fácil fazer sexo com ele; que era amigo dos pais da vítima; que não sabe quem praticou sexo com a vítima; que acredita que a vítima inventou essa história teria diato para o pai da vítima que ele andava no campinho praticando sexo com os meninos da rua; que de fato nunca viu isso, mas que eram comentários; que uma certa vez estava dormindo na casa da vítima e cordou com a vítima pegando em seu pênis; que gosta só de mulher; que não manteve relação sexual com a vítima; que era amigo dos pais da vítima a muitos anos; que uma única noite dormiu na casa dele; que na noite de natal o pai dele saiu para comprar cerveja e a vítima pegou no meu pênis de novo; que não falei isso para o pai dele por vergonha;
Neste tocante, embora a inexistência de testemunhas oculares, o que se revela razoável dada a prática criminosa, por sua natureza, mormente ser levada à efeito na clandestinidade, às escondidas; a unidade narrativa extraída dos depoimentos prestados pelas testemunhas informantes, em consonância com o contexto descrito pela vítima (em juízo e na fase inquisitorial), alicerçaram o convencimento tanto da materialidade do crime de estupro de vulnerável, quanto de sua autoria corretamente imputada pela acusação ao denunciado.
Em compasso com toda a prova oral produzida em Juízo, é de se apontar o esclarecimento prestado pela psicóloga Dra. Liliene A. Soares dos Santos (fls. 58), segundo o qual: o pcte Alef Fernando dos Reis Souza encontra-se em acompanhamento psicoterápico, desde agosto de 2010, devido labilidade emocional, decorrente de abuso sexual ocorrido a cerca de 2 anos.
Não há previsão de alta no momento. ...CID T74.2
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência superior.

Acrescenta-se que não obstante a vítima não tenha detalhado os fatos, em juízo, ela ratificou categoricamente seu depoimento prestado em se de policial, no qual informa com riqueza de detalhes o abuso sofrido, vejamos (fls.19):
Não se recorda a data exata, mas foi entre o mês de agosto ou setembro, quando acabara de chegar de São Paulo; Que NILO, frequentava a casa do pai do declarante e nesse dia estava bebendo com o pai do mesmo; QUE , NILO, na presença de todos da casa, disse ao informante que levaria o mesmo para a casa de sua sobrinha, para conhecê-la; QUE, depois de algum tempo, NILO levou o declarante para casa de sua sobrinha como combinado; QUE, o informante ficou conversando um tempo com a sobrinha de NILO, pois o mesmo disse ao informante que o acompanhasse até a sua casa, para pegar uma carteira de cigarros para o pai do informante, a pedido deste; QUE, o informante entrou na casa de NILO, ficou na sala, NILO foi procurar a carteira de cigarros, o informante pediu água e foi até a cozinha pagar água; QUE quando estava próxima a geladeira, NILO segurou o informante pelo braço, levou para o quarto dos fundos, onde existia uma construção; QUE , o informante pediu que o soltasse,
senão iria contar para o seu pai, NILO então, disse que se contasse algo para seu pai ou mãe iria lhe matar, pois conhecia um pessoal da PLAY e mandaria matar a sua família; QUE, NILO lhe jogou em uma casa que ficava nessa construção, amarrou seus pulsos na cabeceira da cama, o informante foi amarrado de bruços; QUE, NILO, não tapou sua boca, dizia que se gritasse, alí mesmo o mataria; QUE, NILO tirou a sua roupa, depois a do informante; QUE, NILO passou a penetrou o pênis em seus ânus; QUE, o informante sentiu muita dor, mas não gritou, ficava gemendo de dor mas não gritou; QUE , depois de NILO ter lhe penetrado, sem camisinha, o mesmo mandou que chupasse seu pênis; QUE, o informante chupou o pênis de NILO; QUE o informante estava sendo abusado por NILO
, o irmão do mesmo entra na casa; QUE NILO desamarrou o informante e mandou que o mesmo ficasse escondido atrás de um sofá, tendo jogado um pano em cima do informante; QUE , o irmão de NILO, que não sabe o nome, se aproximou, falou com NILO, tendo este pedido para que o mesmo comprasse uma carteira de cigarros; QUE, o irmão de NILO, saiu de casa e foi comprar o cigarro; QUE, após a saída do irmão de NILO, o mesmo não abusou mais do informante, logo em seguida volta o irmão de NILO, mas o mesmo não viu NILO sair com o informante, que foi levado na garupa da bicicleta do avô do informante, bicicleta essa que NILO pediu emprestado para o avô do mesmo quando os dois saíram da casa do pai do informante; QUE NILO levou o informante de volta para a sua casa, depois o informante foi falar para sua mãe que as marcas no pulso foram provocadas por uma queda de bicicleta; QUE, NILO combinou esse relato com o informante, ficou com medo de falar tudo para a sua mãe, por que NILO estava com uma faca na cintura; QUE, NILO saiu de sua casa, mas o informante continuou calado; QUE, o informante viu NILO por quatro vezes lhe procurando no colégio onde estuda, mas o informante se escondia; QUE, informa que NILO só abusou sexualmente do informante uma única vez (...)

Dessa feita e como bem ressaltou o juízo
a quo
, é entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que em delitos dessa natureza a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como na hipótese. Senão vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Juiz sentenciante - corroborado pela Corte de origem -, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação do paciente pelo crime de atentado violento ao pudor com violência presumida, sendo certo que o Tribunal estadual, por ocasião do julgamento da apelação, apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença condenatória quanto ao referido crime.
2. Não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois, além da constatada regularidade das decisões proferidas pelas instâncias de origem, a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3.
É entendimento pacífico deste Tribunal Superior, em delitos dessa natureza, de que a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que, segundo o Tribunal a quo, ocorreu na espécie.
4. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaques no original)
(STJ, HC 368.275/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016)

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, é importante ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Segue o excerto correspondente da sentença (fl. 130v a 131):
1ª FASE:
Incialmente analiso as circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal:
1.

A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, uma vez que a vítima foi iniciada na vida sexual de forma precoce e abrupta. Sendo que o réu se aproveitou do fato de ter uma antiga e grande amizade com o pai da vítima e ter livre acesso a casa, chegando, inclusive, a dormi nela.
2.

Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais.
3.

Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4.

A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos- em regra- mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levam o agente a cometer o delito, sendo essas inerentes ao tipo penal- satisfazer a sua própria lascívia.
6.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu
modus operandi
, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, deixou de considerar as circunstâncias, a fim de não resultar em bis in idem com a agravante da segunda fase da dosimetria.
7.

As
consequências do crime
, que se refere à extensão dos danos ocasionados pelo delito, observo que além dos danos inerentes ao tipo penal (ou seja, atingem o psicológico da vítima), a vítima e sua família tiveram que se mudar de Estado, objetivando se afastar do sofrimento e dos rumores que os cercavam, não permitindo que o adolescente esquecesse do crime.
8.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, dias delas negativas (culpabilidade e consequências), fixo a pena-base em 10 ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE:
Não há circunstâncias atenuantes. Há, porém, uma circunstância agravante, já que o acusado se prevaleceu das relações domésticas com a família para praticar o ilícito, como previsto no art. 61, II, f, do CP. Aumento a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 11 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO.
3ª FASE:
Não há causa de diminuição, nem de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 11 ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.
REGOME INICIAL
O réu cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, §2º, do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL
Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.
(...)

Depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, duas - culpabilidade e consequências do delito. No entanto, verifico que o primeiro vetor,
data venia
, carece de reparo.

Faz-se oportuno mencionar entendimento assentado por esta Egrégia Corte de Justiça através das Súmulas nº 17 e nº 23, respectivamente: ¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿; ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, observo que o magistrado exarou fundamentação inidônea, visto que, em sua primeira parte, trata-se de elementos próprios do tipo penal. Não obstante, na segunda parte, ter utilizado de argumento fidedigno, este já foi utilizado como agravante, descrita no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CP, o que caracterizaria
bis in idem
.

Todavia, o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de vulnerável e estupro, pois o réu praticou o abuso sem ter usado preservativo, submetendo a vítima a risco de contágio de doença venérea. Ainda, pelo fato de ter amarrado a vítima para a prática do ato sexual, restringindo-lhe, assim, sua resistência. Bem como, por ter lhe acusado maior pavor ao ter lhe procurado, por quatro vezes, em seu colégio depois do ocorrido, tudo conformidade com o depoimento da vítima relato em sede policial (fls.19 a 20), ratificado em juízo (fls. 59 a 60). Assim,
mantenho negativado
tal vetor.

Quanto às consequências do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente- Na hipótese, em que pese as alegações do apelante, foi exarada fundamentação idônea não carecendo de reparos.

Para ratificar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois o réu premeditava os crimes, abusando da confiança da genitora das vítimas quando ficava encarregado de cuidar das menores, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade, pois demonstrado dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de vulnerável e estupro, pois o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, abusou sexualmente de sua filha e de sua enteada, desde os seus 7 anos de idade, dentro da residência da família, sem ter usado preservativo, o que submeteu as vítimas a risco de contágio de doença venérea.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "verifica-se, também, inexistir o bis in idem alegado pela defesa. Isso porque a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal se deu em razão de ser o paciente pai das vítimas, e não por terem os crimes sido praticados na residência das ofendidas" (HC 508.123/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 11/6/2019).
4. Quanto à vítima P., não se cogita de ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime. Com efeito, essas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, já que ela passou a ter baixo rendimento escolar, além de ter sido necessário mudar de escola, pois os fatos chegaram ao conhecimento de seus colegas de classe, o que gerou grande constrangimento à menor, o que, a toda evidência, permite o incremento da básica pelas consequências do delito.
5. Conquanto seja possível reconhecer a continuidade delitiva entre crimes perpetrados contra vítimas distintas, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de estupro de vulnerável, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.
6. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais. No caso, a vítima P. foi violentada por 7 anos, devendo, portanto, ser mantido o incremento da pena em 2/3.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 553.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 08/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão fática alcançada, de maneira fundamentada, pela Corte de origem acerca da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável exigiria aprofundado reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7/STJ.
2. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando o Acusado premedita a conduta delituosa e utiliza artifícios, como o oferecimento de doces, para atrair a vítima menor de idade e ganhar a sua confiança.
3. É possível a valoração negativa das consequências do crime quando há parecer psicológico atestando a existência de sequelas psíquicas na criança, a mãe da Vítima ficou impossibilitada de trabalhar por período relevante e a família necessitou mudar de residência em razão do delito.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1531519/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Remanescendo, portanto, 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa (culpabilidade e consequências do crime), o que, a meu entender, permite a
manutenção da

pena-base imposta ao ora apelante, porque proporcional e justa, em 10 (dez) anos de reclusão,
sendo prudente mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juízo a quo, acertadamente, reconheceu a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CP exasperando a pena intermediária em 1/6 (um sexto), restando em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Assim, e inexistido outras agravantes ou atenuantes, a
mantenho
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, como bem observou o juízo sentenciante, devendo a pena definitiva permanecer fixada em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator